Tribunal: TJBA
Processo: 8154441-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8154441-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: KATHYLLEN ELIOENAY SANTOS FREIRE

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s):JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença proferida nos autos da Ação de Procedimento Comum com pedido indenizatório, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contratação do serviço denominado “
Prezão
” e determinar o cancelamento do referido serviço. A Autora, ora Apelante, pleiteia a condenação da parte Ré ao pagamento de indenização por danos morais e o afastamento de sua condenação nos encargos sucumbenciais. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida de serviço de telefonia não contratado configura dano moral indenizável; (
ii
) estabelecer se a reforma da sentença implica a redistribuição do ônus de sucumbência.
3. A cobrança de serviço de telefonia não contratado configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. Além disso, a persistência da cobrança indevida após tentativas infrutíferas de resolução administrativa caracteriza desvio produtivo do consumidor. 4. A indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil, estando em consonância com precedentes judiciais em casos semelhantes. 5. Reformada a sentença para acolher integralmente os pedidos autorais, impõe-se a redistribuição dos encargos sucumbenciais, com a condenação da parte Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8154441-13.2022.8.05.0001
, sendo Apelante
KATHYLLEN ELIOENAY SANTOS FREIRE

e Apelado

CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
D
AR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07